Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705505-72.2022.8.07.0006 DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator